Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718178-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS BARROS, NEUMARIA DE SOUSA ALVES AGRAVADO: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO D E S P A C H O O Agravado peticiona (ID 21978841), alegando a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão da ocorrência de fato novo, consistente na interdição do imóvel objeto do litígio pela Defesa Civil, por apresentar risco de vida aos moradores do local (ID 21978842). Entretanto, diversamente do afirmado, tal situação não tem o condão de alterar ou cassar a liminar concedida, tendo em vista que ela apenas concedeu a reintegração de posse do imóvel às Agravantes, conforme pleiteado. Além desse fato, tal questão foge aos limites do presente recurso e deve ser apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 21978841. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator